Tribunal: TJPA
Processo: 0025989-80.2015.8.14.0401
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): RAIMUNDO HOLANDA REIS
Órgão julgador: RAIMUNDO HOLANDA REIS
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5571 - Dano Qualificado
Data de julgamento: 2021-02-23

Ementa:
EMENTA: APELA??O CRIMINAL. ARTIGO 163, PARAGRAFO ?NICO, III, DO CP. PRESCRI??O INTERCORRENTE. DECURSO DO PRAZO SUPERIOR A 03 (TR?S) ANOS ENTRE A DATA DA SETEN?A E O TR?NSITO EM JULGADO. RECONHECIMENTO DA EXTIN??O DA PUNIBILIDADE. M?RITO RECURSAL PREJUDICADO. DECIS?O UN?NIME.1. Ap?s a senten?a condenat?ria com tr?nsito em julgado para a acusa??o, o prazo prescricional regula-se pela pena aplicada. Ocorre a prescri??o em 03 (tr?s) anos, se o m?ximo da pena ? inferior a 01 (um) ano. Transcorrido o lapso temporal de 03 anos entre a data da senten?a e o tr?nsito em julgado, necess?rio se faz o reconhecimento da prescri??o, extinguindo-se a punibilidade do agente, nos termos do artigo 107, VI, do C?digo Penal.2. Prescri??o reconhecida. Decis?o un?nime.

Inteiro teor:
ACÓRDÃO Nº
PROCESSO N.º 0025989-80.2015.8.14.0401
3ª TURMA DE DIREITO PENAL

APELAÇÃO PENAL
COMARCA DE BELÉM/PA

APELANTE: ALLAN PRESTES DIAS
ADVOGADO: DR. DANIEL SABBAG - DEF. PÚB.
APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA
RELATOR: DES. RAIMUNDO HOLANDA REIS
PROCURADORA DE JUSTIÇA: DRA. ANA TEREZA DO SOCORRO ABUCATER
EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. ARTIGO 163, PARAGRAFO ÚNICO, III, DO CP. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. DECURSO DO PRAZO SUPERIOR A 03 (TRÊS) ANOS ENTRE A DATA DA SETENÇA E O TRÂNSITO EM JULGADO. RECONHECIMENTO DA EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. MÉRITO RECURSAL PREJUDICADO. DECISÃO UNÂNIME.
1. Após a sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação, o prazo prescricional regula-se pela pena aplicada. Ocorre a prescrição em 03 (três) anos, se o máximo da pena é inferior a 01 (um) ano. Transcorrido o lapso temporal de 03 anos entre a data da sentença e o trânsito em julgado, necessário se faz o reconhecimento da prescrição, extinguindo-se a punibilidade do agente, nos termos do artigo 107, VI, do Código Penal.
2. Prescrição reconhecida. Decisão unânime.

Acórdão,

Vistos, relatados e discutidos estes Autos de Apelação Criminal, da Comarca de Belém/PA,
ACORDAM
os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos,

em
RECONHECER A PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL,
nos termos do voto do Exmo. Sr. Des. Relator.

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Penal interposta por
ALLAN PRESTES DIAS,
contra a sentença prolatada pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Belém/PA, que o condenou pela prática do crime descrito nos art. 163, parágrafo único, inciso III, do CP, a uma pena de 06 (seis) meses de detenção e 10 (dez) dias multa, a ser cumprida em regime aberto.

Consta na denúncia, em resumo, que no dia 09.06.2015, o acusado Allan Prestes Dias, foi apresentado no Centro de Triagem da Cremação, onde ficou custodiado com uma tornozeleira eletrônica, no entanto, danificou o objeto, cortando-o com um aparelho de barbear. Por tal conduta, foi denunciado como incurso no tipo previsto no art. 163, parágrafo único, inciso III, do Código Penal.

O feito tramitou regularmente, sobrevindo sentença condenatória às fls. 39/43, contra a qual a defesa recorreu pugnando, preliminarmente, o conhecimento da apelação face a apresentação extemporânea das razões, bem como a ausência de recurso da acusação, pelo que deve ser respeitado o princípio da
non reformatio in pejus
, e, no mérito, a absolvição por atipicidade da conduta e insuficiência de provas (fls. 55/67)

Constam contrarrazões às fls. 68/73, pelo improvimento do recurso.

Às fls. 80/83-v, a D. Procuradoria de Justiça apresentou parecer pelo conhecimento e
parcial provimento
do apelo, para que sejam acolhidas as preliminares aduzidas pela defesa, e no mérito se manifesta pela improcedência.

É o relatório.

VOTO

PRELIMINARES

A arguição da ausência de recurso da acusação, e a observância ao princípio da
non reformatio in pejus,
entendo ser desnecessário o levantamento da matéria em preliminar, considerando que tal situação não prejudicará a análise do mérito, caso fosse acolhida. Além do que, é cediço que o Tribunal não pode agravar a situação penal do réu na hipótese de recurso exclusivo da defesa, como na hipótese.

No que se refere à apresentação extemporânea das razões recursais suscitada pela defesa do apelante, de fato, constitui mera irregularidade, desde que a interposição do recurso estiver dentro do prazo legal. Através da certidão juntada às fls. 53, verifico que a Apelação é tempestiva, portanto, acolho a preliminar levantada pela defesa, conheço do recurso e passo análise do mérito.

* PREJUDICIAL DE MÉRITO

Analisando detidamente os autos, verifico que ocorreu o instituto da prescrição em sua modalidade intercorrente, a qual torna prejudicada a análise do mérito, nos crimes objeto do recurso. Senão vejamos:

O Apelante, de acordo com a peça inaugural oferecida pelo Ministério Público (fls. 02/08), foi acusado de ter praticado o crime descrito no art. 163, parágrafo único, inciso III, do Código Penal.

A denúncia

foi devidamente recebida em
12.08.2015
(fls. 07/08),
e a

sentença condenatória

foi proferida em
17.07.2017 (fls. 39/43)
, condenando o apelante a uma pena de
06 (seis) meses de detenção e 10 (dez) dias-multa
.

O Ministério Público deixou transcorrer
in albis
o prazo recursal, pelo que a decisão condenatória transitou em julgado para a acusação.

Assim, analisando a pena aplicada, verico que a prescrição se regula no prazo de 03 (três) anos, a teor do que dispõe o art. 109, VI, do Código Penal:
¿Art. 109
. A prescrição, antes de transitar em julgado a sentença final, salvo o disposto no § 1o do art. 110 deste Código, regula-se pelo máximo da pena privativa de liberdade cominada ao crime, verificando-se:
VI - em 3 (três) anos, se o máximo da pena é inferior a 1 (um) ano;

Como se percebe, a pena privativa de liberdade aplicada foi de
06 (seis) meses de detenção e 10 (dez) dias multa
, cuja prescrição, fica regulada pelo lapso temporal de
03 (três) anos.

Assim, o Estado perdeu seu
jus puniendi,
em
16.07.2020
, considerando que já trancorreu mais de 03 (três) anos desde a prolação da sentença penal condenatória (17.07.2017), configurado o instituto da prescrição, em sua forma intercorrente, com base no art. 109, inciso VI, do CPB, razão pela qual deixo de analisar as teses apresentadas no apelo, por entender prejudicadas.

Ante o exposto, CONHEÇO o recurso e declaro,
de ofício
,
extinta a punibildade de
ALLAN PRESTES DIAS,
quanto à imputação do crime do art. 163, parágrafo único, inciso III, do CP
, tendo em vista o advento da prescrição da pretensão punitiva estatal, conforme art. 109, VI, do Código Penal, na modalidade intercorrente.

É como voto.

Este julgamento foi presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS.

Belém/PA, 18 de fevereiro de 2021.

Desembargador
RAIMUNDO HOLANDA REIS

Relator